Tribunal: TJMT
Processo: 0062609-75.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
DENISE CONCEIÇÃO ZOTTIS BOSCOLI
ALFEO BOSCOLI NETO E OUTRA(s)
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 62609/2019
Data de Julgamento: 10-02-2020

E M E N T A
PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO DEMONSTRADAS – REJEIÇÃO.
Não há falar em omissão, quando a matéria foi objeto de apreciação no acórdão embargado, apenas porque a decisão é contrária aos interesses da parte embargante.
A contradição que enseja o cabimento dos Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, entre as proposições do próprio decisum e não para corrigir eventual error in judicando.
Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

EMBARGANTE:
DENISE CONCEIÇÃO ZOTTIS BOSCOLI
ALFEO BOSCOLI NETO E OUTRA(s)
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Espólio de Alfeo Boscoli Neto e Denise Conceição Zottis Boscoli, contra o acórdão que desproveu os Recursos de Apelação n. 96.982/2016.
Os Embargantes alegam que o decisum impugnado foi omisso, uma vez que não levou em consideração a confissão esposada no feito, acerca do dever de reparar a área e que o laudo pericial apresentado na fase recursal teve o objetivo de demonstrar a delimitação precisa da área a ser reparada deveria ser feito por meio do PRAD que seria apresentado ao órgão competente.
Defendem que o acórdão é contraditório, já que em alguns pontos reconhece a aplicabilidade do Código Florestal atual e, em outros, pela sua inaplicabilidade.
Ao final, pugnam pelo provimento dos Embargos de Declaração, para que seja excluída da condenação, a quantidade da área a ser recuperada, deixando tal incumbência para o PRAD a ser apresentado junto ao órgão competente.
A parte embargada apresentou manifestação, às fls. 1.092/1.094v-TJ, pugnando pela rejeição dos Embargos de Declaração.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Espólio de Alfeo Boscoli Neto e Denise Conceição Zottis Boscoli, contra o acórdão que desproveu os Recursos de Apelação n. 96.982/2016.
Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).
O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o (inciso II).
O artigo 489, § 1o, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:
Art. 489. (...).
§ 1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).
Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. (...).
3. A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).
4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - Julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).
No caso vertente, os Embargantes afirmam que o acórdão embargado é omisso, já que não levou em consideração a confissão, quanto ao dever de reparar a área degradada, bem assim que o laudo pericial, trazido com a peça recursal, objetivou demonstrar que a delimitação da área deveria ser feita mediante PRAD.
Em que pese à alegação dos Recorrentes, entendo que inexiste omissão a ser sanada no acórdão recorrido, uma vez que ficou consignado que a perícia realizada em outro processo não era suficiente para alterar o estabelecido pelo Juízo singular. Veja-se:
(...) De início, cumpre asseverar que, o fato de a perícia realizada em outro processo, na propriedade dos Recorrentes Alfeo Boscoli Neto e Denise Conceição Zottis Boscoli, que apurou uma área degradada menor do que aquela estabelecida no ato sentencial recorrido, no meu entendimento, não é suficiente para alterar o estabelecido pelo Juízo singular que e a condenação à recuperação do dano ambiental.
Ademais, o fato de os Embargantes admitirem que possuem o dever de reparar a área degradada não traz nenhuma implicação na sentença que reconheceu tal obrigação, ou seja, a responsabilidade pela recuperação ambiental continua sendo dos Recorrentes.
Assinalo que a contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é apenas aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições inconciliáveis entre si dentro da própria fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta.
Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ARTIGO 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIAS. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO. RESCISÃO. NOTIFICAÇÃO. ABANDONO DA OBRA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INADMISSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DETERMINAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 284 DA SÚMULA DO STF. NÃO PROVIMENTO.
1. (...).
2. A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, somente se verificando, pois, quando no contexto do próprio acórdão embargado estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso.
3. (...). (AgInt no REsp 1346812/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 20/02/2017). (Negritei).
Da análise do decisum embargado, penso que a contradição defendida pelos Recorrentes não merece acolhimento, porque não há, na fundamentação, proposições inconciliáveis entre si que dificultem a compreensão da conclusão esposada no julgado.
Saliento que, constou do acórdão impugnado, que o PRAD a ser apresentado, junto ao órgão ambiental competente, levará em conta a situação atual do imóvel.
Nessa quadra, é evidente que pode ser menor a área a ser recuperada. Portanto, nenhuma contradição a ser reconhecida quanto à quantidade da área degradada a ser recuperada.
Também não há falar em contradição, em relação à tese de que em alguns pontos do decisum atacado utilizou-se o Código Florestal revogado e, em outros, o atual, uma vez que ficou, expressamente, consignado que a lei revogada deve ser observada, para a constatação da lesão ambiental e, a vigente, quando da apresentação do PRAD. Assim, não há proposições inconciliáveis ou que dificultem a compreensão.
Na verdade, os Embargantes pretendem é o rejulgamento da questão, por ter sido contrária aos seus interesses.
Nessa senda, por inexistir, no decisum embargado, omissão e contrariedade a serem sanadas, a rejeição dos presentes Embargos de Declaração é imperativa.
Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas REJEITO-OS, mantendo inalterado o acórdão recorrido.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a Vogal) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR